Tribunal: TJDFT
Processo: 0710339-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710339-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GERALDO MARGELO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA MARQUES MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu pedido de prosseguimento da execução até a final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Logo, a questão a ser decidida refere-se, em essência, ao índice de correção monetária que deve ser aplicado e, ainda, a necessidade de observância de atos processuais que fixaram índices divergentes daqueles preconizados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, tem-se que a incidência de juros de mora e de correção monetária em obrigações de pagar quantia certa, constituída em título judicial é matéria de ordem pública e decorre de lei, até porque, conforme construção jurisprudencial, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. Assim, não deve prevalecer o índice fixado no Acórdão, ainda que sob o argumento de que ofenderia a coisa julgada. Isto porque, o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação, não implica na sua irrestrita observância no momento da execução do título, haja vista que índices de correção monetária podem ser extintos ou substituídos. Sob essa asserção, mostra-se inequívoco o entendimento de que o índice de correção monetária deve ser aplicado para garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda que é comumente corroído pela inflação. Portanto, deve ser aplicado o índice vigente no momento da formulação do requerimento de cumprimento de sentença. À toda evidência, a coisa julgada tem incidência sobre a obrigação principal constituída no título executivo, pois os juros e correção, que são obrigações acessórias e compensatórias, são matéria de ordem pública, tanto que se regulam pelo que vige ao tempo correspondente à exigência do título. (...) Por conseguinte, diante da alteração ocorrida, em razão do julgamento do RE 870.947/SE que, em Regime de Repercussão Geral, reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR nas condenações impostas à Fazenda Pública, impõe-se a utilização do índice apontado pela Corte Constitucional, a saber: IPCA-e (id. 150652621). Irresignado, o recorrente alega que a decisão atacada não observou a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.463,48 (nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos) conforme bem demonstra o ID 142652602, eis que encontra-se ela preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal,. Destaca que o objeto posto em discussão se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, único fato controvertido nos presentes autos, o que demonstra que o valor retromencionado não é passível de qualquer redução. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até a final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, a confirmação da liminar concedida. Preparo regular (id. 44894889). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Recordo, inicialmente, que neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo ativo que, por sua vez, equivale à antecipação da tutela recursal. É dizer: a análise está restrita à verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Não se desconhece o entendimento contido no Tema 28, no qual o Supremo Tribunal Federal-STF firmou tese, no sentido de que: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”, o que, a princípio, aponta para a probabilidade do direito dos agravantes. Por conseguinte, neste Juízo de cognição sumária, não vislumbro a urgência para o deferimento liminar do pedido recursal, sendo mais recomendável a apreciação colegiada de mérito para efeito de determinação do prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. Importa consignar que o presente recurso possui rito célere, sendo certo que a questão será brevemente submetida ao exame da 8a Turma Cível, inexistindo no aguardo do julgamento do mérito deste agravo de instrumento perigo de dano ou risco ao resultado útil do feito executivo. Por fim, compulsando os autos na origem, verifica-se que a Magistrada de 1a instância determinou o prosseguimento do feito, a fim de dar cumprimento à decisão de id. 145611124, o qual determinada ao Distrito Federal que efetue o pagamento da RPV no prazo de dois meses. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator